Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715362-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA GUERINO APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A DESPACHO Não houve o julgamento do mérito do IRDR 20, nesta Corte, tendo ocorrido, apenas, sua admissão em parte. Cumpra-se (ID 29984982). Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora